Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-46.2021.8.11.0080
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001046-46.2021.8.11.0080
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KARINY ELLEN OLIVEIRA ROCHA - CPF: 029.478.401-27 (AGRAVANTE), WANDERSON QUIRINO SILVA - CPF: 049.830.222-95 (ADVOGADO), CLEOVITO RODRIGUES SOARES - CPF: 555.209.101-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), C. R. SOARES COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.065.601/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KARINY ELLEN OLIVEIRA ROCHA - CPF: 029.478.401-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOVITO RODRIGUES SOARES - CPF: 555.209.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON QUIRINO SILVA - CPF: 049.830.222-95 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REDUÇÃO PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º DO CPC. NÃO CABIMENTO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo Interno interposto por Wanderson Quirino Silva contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com redução à metade, nos termos dos artigos 85, § 3º, II, e 90, § 4º, do CPC. O agravante sustenta a inaplicabilidade do § 4º do artigo 90 do CPC à hipótese e a indevida fixação da base de cálculo dos honorários sobre o valor da CDA, requerendo, subsidiariamente, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece o pedido somente após apresentação de exceção de pré-executividade; e (ii) se é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de Decidir

Mérito
3. A decisão agravada fundamentou a redução pela metade da verba honorária no fato de que a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, que solicitou o cancelamento da CDA apenas após a apresentação de exceção de pré-executividade. A jurisprudência admite mitigação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, para aplicação do art. 90 do CPC, com imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do feito.

A fixação dos honorários seguiu o disposto no art. 85, § 3º, II, do CPC, considerando o valor do proveito econômico obtido, inferior a 200 salários mínimos, estabelecendo-se o percentual de 10%, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Quanto ao pedido de fixação por equidade, foi observada a orientação do STJ no Tema Repetitivo 1.076, segundo a qual somente é admitida a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa muito baixo, hipóteses não verificadas nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece o pedido após a apresentação de exceção de pré-executividade.

2. A fixação de honorários por equidade somente se admite nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme interpretação do Tema 1.076 do STJ."

Legislação relevante citada
: CPC, art. 85, § 3º, II, § 4º e § 8º; CPC, art. 90, caput e § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Tema 1.076.

AGRAVANTE:
WANDERSON QUIRINO SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Wanderson Quirino Silva,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 275065373), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante,
a fim de reformar em parte a sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3º, II do CPC, com redução à metade, nos termos do artigo 90 § 4° do CPC.

Nas
razões recursais, o Agravante aduz a indevida aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, no tocante à redução dos honorários pela metade.

Aduz ainda, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, por entender que a decisão adotou como parâmetro o valor da CDA, desconsiderando que o real proveito econômico obtido é o valor atualizado do débito.

Subsidiariamente, requer que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática nos termos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 281090859, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante
aduz a indevida aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, no tocante à redução dos honorários pela metade, bem como
quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, por entender que a decisão adotou como parâmetro o valor da CDA, desconsiderando que o real proveito econômico obtido é o valor atualizado do débito.
Subsidiariamente, requer que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC;
todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,

a

decisão monocrática
restou claramente disposto os motivos que o levaram a fixar a incidência de redução pela metade, qual seja,
o reconhecimento do pedido, com o cancelamento da CDA.

Consignou
que,
o artigo 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de Primeira Instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos quer exceção de pré-executividade.

Consignou, também, que,
a Fazenda Pública Estadual deu margem à apresentação da objeção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, informando que a CDA foi cancelada. Logo, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o artigo 90, CPC, in verbis:
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

Ressaltou que, o
s documentos constantes dos autos demonstram que o ente público após, intimado a manifestar-se sobre a objeção de pré-executividade, apresentada pelos executados, reconheceu o pedido e requereu a desistência da ação.

Que, se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais, contudo, tal valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Ressaltou, ainda, que,
em vista de o valor do proveito econômico obtido ser inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), conforme dispõe o inciso II do § 3o do artigo 85 do CPC. Que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3º do artigo 85 do CPC. Nessa esteira, tenho por razoável o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor proveito econômico obtido, com redução pela metade, nos termos do §4º do artigo 90 do CPC.

No tocante ao pedido subsidiário, em que requer que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, também não merece acolhimento.

Com efeito, quanto a aplicação da regra de equidade alegada, pontuo que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior, o seguinte:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)

Observa-se, então, que, o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de havendo ou não condenação, ou o valor da causa, proveito econômico, for
inestimável
, ou na hipótese de ser
irrisório
(muito baixo).

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

No caso vertente, observo que a Fazenda Pública Estadual deu margem à apresentação da objeção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, informando que a CDA foi cancelada. Logo, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o artigo 90, CPC, in verbis: [...]

Ademais, é evidente que a propositura do feito executivo fez com que o executado, tivesse que contratar advogado para defender-se em Juízo, por meio da exceção de pré-executividade.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o ente público e, após intimado a manifestar-se sobre a objeção de pré-executividade, apresentada pelos executados, reconheceu o pedido e requereu a desistência da ação.

Dessa forma, se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais, contudo, tal valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC, senão vejamos:
[...]

O inciso II do § 3o do artigo 85 do CPC.
Por outro lado, no que tange ao valor dos honorários advocatícios, cumpre anotar que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, estes passaram a ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no §3º do art. 85, in verbis: [...]

No caso vertente, observo que consta da Certidão de Dívida Ativa, juntada aos autos eletrônicos que o valor do débito era de R$ 10.013,54 (dez mil treze reais e cinquenta e quatro centavos).

Logo, em vista de o valor do proveito econômico obtido ser inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), conforme dispõe
o inciso II do § 3o do artigo 85 do CPC.

É cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3º do artigo 85 do CPC.

Nessa esteira, tenho por razoável o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor proveito econômico obtido, com redução pela metade, nos termos do §4º do artigo 90 do CPC.

Diante do exposto, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Wanderson Quirino Silva, a fim de reformar em parte a sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3º, II do CPC, com redução à metade, nos termos do artigo 90 § 4° do CPC.

[...]

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025